Tribunal: TJMT
Processo: 1037535-26.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037535-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALCIENE JULIANA DA CUNHA - CPF: 041.690.251-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1037535-26.2024.8.11.0000.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravados: ALCIENE JULIANA DA CUNHA E MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamentos a paciente portadora de epilepsia refratária (CID G40).

2.

O agravante sustenta incompetência da Justiça estadual e sua ilegitimidade passiva, com base no Tema 1.234 da repercussão geral do STF, alegando que a responsabilidade seria da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é exclusiva da União, em razão de não estar incorporado ao SUS, nos termos do Tema 1.234 do STF; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O direito à saúde é dever comum de todos os entes federativos, que respondem de forma solidária pelo fornecimento de medicamentos, conforme consolidado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4.

O Tema 1.234 do STF disciplina hipóteses específicas de medicamentos não incorporados ao SUS, impondo análise obrigatória do ato administrativo de não incorporação e exigindo demonstração de requisitos técnicos e científicos. Tal entendimento, todavia, não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos perante o cidadão.

5.

O Tema 6 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante 61, fixam que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige a observância de requisitos cumulativos, a exemplo da negativa administrativa, da inexistência de substituto terapêutico, da comprovação por evidências científicas de alto nível e da incapacidade financeira do paciente.

6.

O relatório técnico do NAT atestou a adequação do tratamento e a necessidade clínica, contudo, não se demonstrou de forma suficiente a urgência do fornecimento nem o risco iminente de dano irreversível, o que inviabiliza a tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabendo ao cidadão acionar qualquer dos entes.

2.

A aplicação dos Temas 1.234 e 6 da repercussão geral do STF e da Súmula Vinculante 61 não afasta a solidariedade federativa, mas impõe análise dos requisitos específicos quando se trata de medicamentos não incorporados ao SUS.

3.

A tutela de urgência somente pode ser deferida quando comprovados cumulativamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 300 e 489, § 1º, V e VI; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471 (Tema 6, repercussão geral); STF, RE 1366243 (Tema 1.234, repercussão geral); STF, RE 855178 (Tema 793, repercussão geral); STF, STA 175-AgR; Súmula Vinculante 61.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Campinápolis que, na Ação de Obrigação de Fazer de nº 1000763-25.2024.8.11.0110, deferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamentos à agravada.

A liminar foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações solicitadas.

A agravada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo improvimento do agravo.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do agravo (ID. 307245360).

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer de nº 1000763-25.2024.8.11.0110.

O Agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, a incompetência do juízo e a sua ilegitimidade passiva, com fundamento nos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.234 da Repercussão Geral, ao argumento de que se trata do fornecimento de medicamento de responsabilidade da União, destinado ao uso
off label.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que a decisão de primeiro grau não merece reparos.
O direito à saúde constitui dever do Estado, a ser garantido de forma solidária por todos os entes federativos — União, Estados, Distrito Federal e Municípios —, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.

A alegação do agravante, no sentido de que a responsabilidade seria exclusiva da União, com fundamento no Tema 1.234, não se sustenta
.

Tal tese aplica-se a situações específicas envolvendo medicamentos não incorporados ao SUS, mas não afasta a responsabilidade solidária que assegura ao cidadão o direito de acionar qualquer dos entes federativos
. Eventuais ajustes financeiros e administrativos devem ser resolvidos entre os próprios entes, não podendo ser transferido ao paciente
o ônus da espera nem o risco de agravamento de seu estado de saúde.

A probabilidade do direito invocado pela agravada/reclamante está devidamente demonstrada por laudo médico que descreve seu quadro de epilepsia refratária (CID G40) e a necessidade urgente dos medicamentos prescritos
. O perigo de demora é evidente, haja vista que a ausência do tratamento pode ocasionar danos irreversíveis à sua saúde.

Conforme bem destacado na decisão que indeferiu a liminar, o parecer do NAT já havia apontado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão dos fármacos,
os quais, em sua maioria, já integram as políticas públicas do SUS.

Ademais, o Tema n° 1.234 do STF (em repercussão geral):

“Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS”, “leading case” (caso paradigma): RE 1366243, fixou a Tese: (...) 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

De suma importância citarmos trecho da decisão do Tema n° 1.234 do STF proferida no dia 26/09/2024
(https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2565078),
verbis
:

“Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento”.

Nesse viés, vem, a Súmula Vinculante 61:
“A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)”.

Ressalta-se que o Tema n° 6 do STF (em repercussão geral), Leading Case: RE 566471, fixou a Tese:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Grifos nossos.”

Conforme já mencionado, o relatório do NAT comprovou que foram preenchidos todos os requisitos cumulativos do Tema n° 1.234 do STF e do Tema n° 6 do STF (como determina a Súmula Vinculante n° 61), tendo em vista que os medicamentos são incorporados ao SUS, e incorre nas hipóteses previstas em tais temas.

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Desta feita, ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória da tutela de urgência.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, limitando ao teto do juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025